Tribunal: TJBA
Processo: 8004546-65.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004546-65.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLA PATRICIA SANTOS ARAUJO Advogado(s): LUCIANO SALES CERQUEIRA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM AULA DE CAMPO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MAIORIDADE CIVIL DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DEVER ESPECÍFICO DE VIGILÂNCIA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória formulada por aluna da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, a qual alegou ter sofrido acidente durante aula de campo e atribuiu omissão ao professor responsável. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e do docente universitário, julgando improcedente o pedido contra a Autarquia Estadual. A autora sustentou, em sede recursal, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de citação do professor, reiterando a tese de responsabilidade civil da UESC. II. Questão em discussão A controvérsia gira em torno da existência de responsabilidade civil da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, por omissão de seu docente em prestar auxílio à aluna durante atividade de campo, bem como da validade da sentença proferida sem produção de prova pericial e testemunhal e sem a inclusão do professor como parte no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir A UESC, por ser autarquia estadual com autonomia e personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. O Estado da Bahia, por sua vez, é parte ilegítima, por não responder diretamente por atos das autarquias. A responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, não se aplica automaticamente a condutas omissivas, que demandam comprovação de culpa administrativa. A ausência de dever específico de vigilância sobre aluno maior de idade afasta o dever de indenizar por omissão. A autora não demonstrou nexo causal entre a suposta omissão do docente e o agravamento de seu dano. O professor, na qualidade de agente público vinculado à UESC, não integra o polo passivo em ações indenizatórias, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 940 da Repercussão Geral). Não há nulidade por ausência de produção de provas, pois a autora não reiterou os pedidos de instrução em momento oportuno, tampouco demonstrou efetivo prejuízo. O julgamento antecipado da lide está amparado pelo art. 355, I, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Em ação de indenização por acidente ocorrido durante aula de campo, a responsabilidade civil da universidade pública estadual por omissão de seus agentes exige prova de culpa e de nexo causal entre a omissão e o dano. 2. É válida a sentença que julga antecipadamente o mérito quando não demonstrada a necessidade de produção de outras provas e ausente requerimento específico no curso do processo. 3. Não há nulidade na ausência de inclusão do agente público no polo passivo da ação, sendo parte legítima a pessoa jurídica a que se encontra vinculado. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 98, 115, 282, 337, XI e §5º, 355, I, 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1027633); STF, ARE 1407399 AgR-ED, DJe 25/09/2023; STF, RE 461073 AgR; Súmula 279/STF. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004546-65.2019.8.05.0103, que figuram como parte recorrente CARLA PATRICIA SANTOS ARAÚJO e partes recorridas ESTADO DA BAHIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) E ANDRÉ MÁRCIO ARAÚJO AMORIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator.